Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a dilação probatória, vez que a solução da causa se faz apenas com a aplicação do direito mediante a análise da prova documental acostada aos autos, que evidencia de forma clara, naquilo que interessa ao julgamento da causa, que o apelado atuou como advogado do apelante e não recebeu a contraprestação devida pelo serviço.
2. Apelação conhecida em parte e não provida.